Tribunal: TJPA
Processo: 0823796-49.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0823796-49.2025.8.14.0000

PACIENTE: ROBERTO RODRIGUES PIMENTEL, LUAN DOS SANTOS COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO MOJU

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO Nº 0823796-49.2025.8.14.0000.

MPETRANTE:
SAMARA SOBRINHA DOS SANTOS ALVES BARATA, OAB/PA 21.140.

PACIENTES:
ROBERTO RODRIGUES PIMENTEL e LUAN DOS SANTOS COSTA.

IMPETRADO:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOJU/PA.

Processo originário n.º 0802075-79.2024.8.14.0031.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

Ementa: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E LEGÍTIMA DEFESA. TESES NÃO ACOLHIDAS. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

1.

Habeas Corpus impetrado com o objetivo de trancar a Ação Penal movida contra os pacientes pela suposta prática do crime de homicídio (art. 121, caput, do Código Penal).

II. Questões em discussão:

2. (i) Analisar a presença de justa causa para o prosseguimento da ação penal; (ii) Aferir a possibilidade de trancamento da ação com base na alegação de que os pacientes agiram em legítima defesa.

III. Razões de decidir:

3. O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é medida de caráter excepcional, cabível apenas quando demonstrada, de plano e inequivocamente, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade. No caso, a denúncia descreve fato típico e está amparada em elementos informativos suficientes para a deflagração da persecução penal, prevalecendo, nesta fase, o princípio
in dubio pro societate
.

4. A tese de que os pacientes agiram sob o manto da excludente de ilicitude da legítima defesa confunde-se com o mérito da causa e demanda aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via estreita do habeas corpus. A análise de tal argumento é de competência do Juízo de primeiro grau, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não sendo possível antecipar o julgamento do mérito nesta sede. Precedentes do STJ.

IV. Dispositivo:

5. Ordem conhecida e denegada.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal; Arts. 41, 395 e 648, I, todos do Código de Processo Penal.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ - RHC 111.043/MG; TJPA - HC 0824135-08.2025.8.14.0000; TJPA - HC 0817480-88.2023.8.14.0000.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 29 dias do mês de janeiro de 2026.

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus para Trancamento de Ação Penal, com pedido de liminar, impetrado em favor de
ROBERTO RODRIGUES PIMENTEL
e
LUAN DOS SANTOS COSTA
, já qualificados nos autos, contra ato do M.M. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Moju/PA, que deu prosseguimento à Ação Penal nº 0802075-79.2024.8.14.0031, na qual são acusados da suposta prática do crime de homicídio (art. 121, caput, do Código Penal).

Aduz a impetrante, em síntese (ID 31286793), que os pacientes sofrem constrangimento ilegal. Sustenta a ausência de justa causa para a persecução penal, alegando que o inquérito policial concluiu pelo arquivamento e que os pacientes agiram em manifesta legítima defesa, dada a alta periculosidade da vítima. Requer, assim, o trancamento definitivo da ação penal.

A medida liminar requerida foi indeferida (ID 31434137).

A autoridade coatora prestou informações (ID 31461725), esclarecendo que a denúncia imputa aos pacientes e a um terceiro corréu a prática de homicídio contra a vítima Elias de Lima Correa. Informou que, embora os acusados (policiais militares) tenham alegado ter agido em legítima defesa após serem recebidos a tiros, os depoimentos de testemunhas presenciais e o laudo necroscópico contradizem essa versão. As testemunhas negam a ocorrência de confronto e afirmam que a vítima foi retirada de casa desarmada, sendo alvejada posteriormente. O juízo destacou que, em decisão de 07/08/2025, indeferiu o pedido de absolvição sumária por entender que a tese de legítima defesa demanda instrução probatória.

A DD. Procuradoria de Justiça, na pessoa da Procuradora Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 31835512).

É o relatório.

VOTO

1.

DA ADMISSIBILIDADE

O presente Habeas Corpus preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual conheço da ação e passo à análise do mérito.

2. DO MÉRITO

A impetração busca o trancamento da ação penal, sustentando, em suma, duas teses centrais: (i) ausência de justa causa para a persecução penal; e (ii) a ocorrência de excludente de ilicitude (legítima defesa), que deveria ser reconhecida de plano.

Nenhuma das teses, contudo, merece acolhimento na via estreita do
writ
.

2.1 Da Excepcionalidade do Trancamento da Ação Penal

O trancamento de uma ação penal por meio de habeas corpus é medida absolutamente excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano e sem a necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova da materialidade.

Não é o que se verifica no presente caso. A denúncia foi recebida pelo juízo de origem, o que pressupõe a existência de lastro probatório mínimo (justa causa) para o início da persecução penal. O fato de o relatório do inquérito policial ter opinado pelo arquivamento não vincula o Ministério Público, titular da ação penal, que pode formar sua
opinio delicti
a partir de uma análise diversa dos mesmos elementos informativos.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é clara ao definir os limites desta medida excepcional:

O habeas corpus é via adequada ao trancamento da ação penal apenas em casos excepcionais, de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou
ausência de justa causa. Foi demonstrada tal hipótese a partir da instauração de persecução penal temerária.
(STF - HC: 205000 RJ, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 22/02/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 28/04/2022) – destaquei.

No caso, não há como afirmar, de forma inequívoca, que a persecução penal é temerária ou desprovida de qualquer fundamento.

2.2 Da Alegação de Legítima Defesa e da Necessidade de Dilação Probatória

A principal tese defensiva — a de que os pacientes agiram em legítima defesa — é matéria que se confunde com o próprio mérito da ação penal e, como tal, exige ampla dilação probatória para ser dirimida.

Reconhecer a excludente de ilicitude nesta fase processual, na via estreita do habeas corpus, demandaria uma valoração aprofundada das provas, o que é vedado. Seria necessário analisar detalhadamente as circunstâncias do fato, a proporcionalidade da reação e a existência de agressão injusta, atual ou iminente, o que só pode ser feito durante a instrução processual, sob o crivo do contraditório.

Antecipar esse juízo em sede de habeas corpus configuraria indevida supressão de instância e usurpação da competência do Tribunal do Júri.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. (...) 2. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO VERIFICAÇÃO.
ATUAÇÃO EM LEGÍTIMA DEFESA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
(...) 2.
Não é possível encerrar a ação penal apenas em razão da possibilidade de a conduta ter se dado em legítima defesa, porquanto necessário aferir se houve uso moderado dos meios necessários a repelir a injusta agressão (...). A comprovação ou não da legítima defesa, nos moldes legais, deve ser demonstrada durante a instrução processual, momento apropriado para o Magistrado exercer seu juízo de convicção acerca dos elementos probatórios juntados aos autos.
(STJ - RHC: 111043 MG 2019/0100620-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 24/09/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2019) – destaquei.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará segue o mesmo entendimento, conforme se depreende dos seguintes julgados:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DE LEGÍTIMA DEFESA. EXAME VEDADO NA VIA MANDAMENTAL. CONHECIMENTO PARCIAL DA IMPETRAÇÃO. [...]

1.

Na linha da jurisprudência do STJ, ‘
é inadmissível o enfrentamento, na via estreita do habeas corpus, da alegação de existência de uma excludente de ilicitude - legítima defesa -, tendo em vista a necessária incursão probatória, inadmissível na via eleita, devendo tal análise ser realizada no curso da instrução’
(RHC 105.446/ES). (TJPA – HC 0817480-88.2023.8.14.0000 – Rel. Desa. KEDIMA PACÍFICO LYRA – DJE 12/03/2024) – destaquei.

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. LEGÍTIMA DEFESA INVOCADA COM BASE EM VÍDEO JUNTADO AOS AUTOS. INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE NA VIA ELEITA. [...] Tese de julgamento: 1
. A excludente de ilicitude da legítima defesa não pode ser reconhecida em sede de habeas corpus quando sua verificação demanda dilação probatória.
(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0824135-08.2025.8.14.0000 – Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES – Seção de Direito Penal – Julgado em 09/12/2025) – destaquei.

Desse modo, não há constrangimento ilegal a ser sanado, devendo a ação penal ter seu curso regular para que as teses defensivas sejam devidamente apreciadas pelo juízo competente.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do writ e
DENEGO A ORDEM
, por não vislumbrar o constrangimento ilegal apontado.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Desembargador Relator

Belém, 29/01/2026